Tribunal: STF
Processo: HC 213898
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL. PEDIDO DE DESTAQUE E DE SUSTENTAÇÃO ORAL. PRAZO DE 48 HORAS ANTES DO INÍCIO DA SESSÃO: NÃO CUMPRIDO. INTEMPESTIVIDADE. INDEFERIMENTO.



    1. Trata-se de incidente recursal, Agravo Regimental no HC nº 213.898/SP, então incluído, em observância aos parâmetros regulamentares, na Sessão de julgamento virtual iniciada em 07/10/2022, a ser finalizada em 17/10/2022, com inclusão em pauta havida dias antes, em 26/09/2022. 



    2. Pela Petição STF nº 77.828/2022, formalizada em 05/10/2022, às 11:14:25 (e-doc. 16), a parte impetrante se manifestou “contrariamente ao julgamento virtual, uma vez que deseja sustentar oralmente o presente remédio heroico, com base no art. 7º, § 2º-B, VI, do EOAB”. Postula, ainda, caso indeferido o pleito de sustentação oral, seja “concedido a preferência a fim de acompanhar o julgamento do writ na sessão de julgamento telepresencial, bem como o envio do link”. 



    3. Ocorre que o art. 4º, inc. II, da Resolução STF nº 642, de 2019, disciplina o pedido de destaque formulado pelas partes, o qual depende de apreciação e deferimento pelo Relator, e deve ser requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. Veja-se:



    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: 



    I - destaque feito por qualquer ministro; 



    II - destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator.”



    4. Portanto, o prazo previsto não foi cumprido, pelo que consigno a intempestividade do pedido.



    5. Ademais, a disposição prevista no art. 7º, § 2º-B, inc. VI, da Lei nº 8.906, de 1994, com alterações dadas pela Lei nº 14.365, de 2022, relativa à realização de sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer de habeas corpus, em nada se contrapõe à opção do Relator do processo em determinar o julgamento deste no ambiente virtual, com previsão de realização de sustentação oral.



    6. Por sua vez, o art. 5º-A da Resolução STF nº 642, de 2019, com redação dada pela Resolução STF nº 669, de 2020, assegura a realização da sustentação oral em ambiente virtual:



     



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.” (grifos nossos).



    7. Verifica-se, assim, inexistir situação de prejuízo ao amplo e lídimo exercício da defesa judicial.



    8. Cito ainda, por oportuno, que em recente decisão, o eminente Ministro Ricardo Lewandowski bem registrou, no contexto da tramitação da Lei nº 14.365, de 2022, as adequadas razões que levaram ao veto ao § 2º-A do art. 7º do Estatuto da OAB, o qual previa espécie de sustentação oral em tempo real dos julgamentos incluídos em sessões virtuais. Veja-se:



    “(...) Entretanto, a despeito da boa intenção do legislador, a proposição legislativa contraria o interesse público, pois vislumbra-se risco à celeridade no trâmite dos processos judiciais, uma vez que se opõe ao avanço recente de novas modalidades síncronas e assíncronas de prestação do serviço jurisdicional, que apresentaram incremento de eficiência, celeridade e digitalização do Poder Judiciário. 



    Cumpre registrar que a sistemática de julgamento virtual não traz prejuízo às partes nem ao devido processo legal e à ampla defesa, mas sim à celeridade ao julgamento. Existem, inclusive, exemplos práticos que estabelecem que os representantes das partes e os demais habilitados nos autos podem encaminhar as suas sustentações orais por meio eletrônico após a publicação da pauta em até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento virtual” (grifei) [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019- 2022/2022/Msg/Vep/VEP-275-22.htm]” (grifos originais)”.



    (Rcl nº 49.789-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/08/2022, p. 31/08/2022; grifos no original).



    9. Não se verifica, assim, qualquer impropriedade em relação à realização da sustentação oral, por vídeo, no ambiente virtual, como já vem sendo comumente realizada. Ao contrário, trata-se de ritualística que promove a celeridade da marcha do processo, portanto, da prestação jurisdicional. 



    10. Ainda que o pedido fosse tempestivo, cumpre registrar que o mero “desejo de realizar sustentação oral” ou de “acompanhar o julgamento do writ na sessão de julgamento telepresencial” não se mostram como fundamentações adequadas e aptas, por si sós, a permitir a apreciação, pelo Relator, do pedido de destaque.



    11. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabeleceu ser facultado ao Relator o deferimento, ou não, do pedido apresentado pela parte, consideradas situações de especificidade do caso que assim justifiquem. Nesse sentido, colaciono, trecho de decisão monocrática proferida pelo e. Ministro Dias Toffoli: 



    “O requerimento foi apresentado dentro do prazo previsto na resolução supracitada. Porém, o fato é que não visualizo razão para determinar o julgamento presencial deste recurso. 



    Isso porque o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia ampla e aprofundada análise do processo. 



    É certo, ademais, que o art. 5º-A da Resolução/STF nº 642/19, incluído pela recente Resolução/STF nº 669/20, assegurou às partes o direito de apresentarem oralmente as razões em ambiente virtual, se for o caso, conforme seu interesse. 



    Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque, o que não se evidencia na espécie.. 



    Indefiro, portanto, o pedido de destaque.” 



    (ARE nº 1.349.474-ED-segundos-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/08/2022, p. 26/08/2022; grifos no original).



    12. Nessa mesma linha de raciocínio, são os seguintes julgados desta Corte: ACO nº 3.273/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/08/2019, p. 12/08/2019; ADI nº 5.119/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/02/2022, p. 03/03/2022; RHC nº 203.543-AgR-Segundo/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 14/12/2021, p. 21/01/2022; e RHC nº 191.022-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 16/11/2020, p. 03/12/2020. 



    13. O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão da matéria pelos Ministros, que, durante o período de julgamento (por via de regra, de uma semana), têm acesso amplo às peças do processo, ao voto do Relator e a eventuais sustentações orais regularmente apresentadas pelos patronos, possibilitando análise aprofundada do feito. Há mais: sempre é possível às partes, de acordo com seu interesse e esforço, mediante atuação de seus patronos, o encaminhamento de memoriais visando esclarecer pontos considerados de maior importância, assim como, já explicado, a apresentação da devida sustentação oral, por meio eletrônico, no prazo regulamentar, bem assim a realização de despachos presenciais em Gabinete.



    14. No caso concreto, diante da apreciação dos autos, bem como o fato de a defesa haver protocolado a petição de destaque em prazo inferior às 48 horas previstas no art. 4º, inc. II, da Resolução STF nº 642, de 2019, entendo não se possível sequer verificar se a presente impetração guardaria qualquer especificidade a justificar a realização do destaque, aliás, ao contrário, a espécie diz respeito a matéria cuja jurisprudência do Supremo Tribunal Federal encontra-se consolidada.



    15. Ao cabo, destaco que não consta registro de apresentação de sustentação oral em vídeo pelo impetrante, também no prazo de 48 horas, assinaladas no art. 5º-A da Resolução STF nº 669, de 2020.



    16. Indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator